Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PAGAMENTO DO PREÇO E DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. DIREITO À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL E AO CANCELAMENTO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Aquele que adquire, mediante promessa de compra e venda, imóvel alienado fiduciariamente, tem direito subjetivo ao pagamento do saldo devedor do financiamento imobiliário e à consequente baixa do gravame fiduciário, a teor do que dispõem os artigos 304, caput, e 346, inciso III, do Código Civil, e o artigo 31 da Lei 9.514/1997.
II. Com o pagamento do saldo devedor o credor fiduciário deve outorgar o “termo de quitação” que é indispensável para o “cancelamento do registro da propriedade fiduciária”, nos termos do artigo 25, §§ 1o e 2o, da Lei 9.514/1997.
III. O promitente comprador que paga o preço convencionado tem direito subjetivo à adjudicação compulsória do imóvel, consoante a inteligência dos artigos 497 e 501 do Código de Processo Civil.
IV. À luz do princípio da causalidade, o credor fiduciário que não deu causa ao ajuizamento da demanda não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.
V. Apelação da Autora provida. Apelação da segunda Ré parcialmente provida.